Tribunal: TJDFT
Processo: 0051541-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051541-47.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: EMERSON BARBOSA MOTTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Exequente para que se manifeste sobre a petição do Distrito Federal juntada no ID 56708890, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator